Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-24.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005467-24.2018.8.11.0003
RECORRENTE: LEANDRO CASTRO E SILVA
RECORRIDOS: JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA E OUTRA
Vistos.
Verifica-se que o recurso excepcional é patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Com efeito, “(...) o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, ‘o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente’ (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)”. (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)”.
A parte recorrente informou na petição do recurso especial (id 66544997), que há comprovação nos autos do deferimento da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau.
A certidão constante no ID 68371955, atesta o não deferimento da justiça gratuita nestes autos.
Foi determinada a intimação para se comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
A Defensoria Pública informa na petição de id 7670485 que:
“ (...) Destarte, consta da Contestação apresentada no id 50943078 a Declaração de Hipossuficiência do assistido, no qual declara este estar desempregado, não podendo arcar com as custas sem prejuízo do sustento seu e de sua família. Ainda, no id 50943079, fls. 6, que este requereu a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 82 e seguintes do CPC. Destarte, na r. sentença foi condenada a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nada se mencionado com relação ao Apelado, inobstante requerimento expresso da gratuidade.
Nesse cenário, é mais correto, mais justo, mais acertado, que a omissão do Judiciário deva atuar em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que se declarou hipossuficiente tal benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita.
(...). Ante todo o altercado, pugna pelo seguimento do presente Recurso, bem como pelo deferimento da gratuidade de justiça, com todos os seus consectários, ao ora Recorrente”.
Pois bem.
Com efeito, a assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Diante dessas ponderações, após a tentativa de intimação da parte para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que não foi demonstrada a impossibilidade de custear as despesas processuais.
Ademais, a Defensoria Pública quando intimada a comprovar a gratuidade alega que o Recorrente apresenta somente declaração de hipossuficiência, não constando nos autos qualquer outros documentos para evidenciar a hipossuficiência.
Aduz que com a omissão do Poder Judiciário em analisar tal pedido, deve se presumir o deferimento da gratuidade.
No entanto não é este o entendimento do STJ.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE.PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes.
2. "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).
3. "A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019).Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)”. (g.n.)
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, havendo manifestação do recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça